Tribunal: TJDFT
Processo: 0733166-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANÇA NA FASE INVESTIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. REVITIMIZAÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal, em que se alega nulidade absoluta do depoimento especial da vítima, colhido sem a presença da defesa, e se pleiteia a renovação da prova ou, subsidiariamente, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação da defesa para acompanhar o depoimento especial da vítima na fase investigatória acarreta nulidade absoluta do ato; (ii) estabelecer se, diante da suposta insuficiência probatória, é cabível o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento especial de criança ou adolescente vítima de violência sexual, previsto nos artigos 8o e 11, da Lei no 13.431/2017, constitui medida de proteção destinada a evitar a revitimização, devendo ocorrer, sempre que possível, uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, sendo sua repetição medida excepcional.
4. A ausência da defesa no depoimento especial realizado em sede de inquérito não configura, por si só, nulidade absoluta, pois as declarações colhidas destinam-se à formação da opinio delicti do Ministério Público, preservando-se à defesa o acesso ao teor da prova e a possibilidade de contraditá-la em juízo.
5. A defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente da ausência de acompanhamento do depoimento especial, sendo certo que, à luz do artigo 563, do Código de Processo Penal, somente se declara nulidade quando comprovado efetivo dano à ampla defesa ou ao contraditório.
6. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando, de plano, verificada a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios de autoria e materialidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade, hipóteses não caracterizadas no caso.
7. A decisão impugnada observou o devido processo legal e a prevalência do melhor interesse da criança, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Teses de julgamento:
1. A ausência de intimação da defesa para acompanhar depoimento especial colhido na fase de inquérito não acarreta nulidade absoluta, quando preservado o acesso posterior à prova e assegurada a possibilidade de contraditório diferido em juízo.
2. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, somente admitida quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa para a persecução penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII, e art. 227; CP, art. 217-A; CPP, art. 563; Lei no 13.431/2017, arts. 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 01.12.2022; TJDFT, Acórdão 1996451, 0712163-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 15.05.2025; TJDFT, Acórdão 1989846, 0743039-02.2021.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 11.04.2025.